Tribunal: TJSP
Processo: 1500470-92.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA - Autoria e materialidade do delito demonstradas, bem como o dolo do réu - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional fechado conservado - Réu duplamente reincidente - Recurso parcialmente provido.